Tribunal: TJMT
Processo: 1008205-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008205-23.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Fábio Martins da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não há fundamentação idônea no decreto cautelar, além de ser necessária a concessão de prisão domiciliar, em virtude da pandemia do COVID-19.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Restou consignado o seguinte:
“Nesse contexto, está demonstrada, de forma satisfatória para esta fase de cognição preliminar, a materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva. Além disso, o “modus operandi” do agente demonstra, em princípio, a prática efetiva de atos de comercialização de drogas, em via pública, inclusive visando atingir adolescentes, o que evidentemente constitui ato ilícito grave, tendente a abalar a ordem pública. Cabe ressaltar que Fábio Martins da Silva havia sido preso recentemente, em 01.10.2019, também por tráfico de drogas, oportunidade em que foi surpreendido trazendo consigo e mantendo em depósito 50,0g (cinquenta gramas) de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L. (maconha). Naquela ocasião, teria informado aos policiais que estava comercializando a droga e, inclusive, havia criado um grupo no “Facebook”, denominado “mato seco”, para facilitar a comercialização da mercadoria ilícita. Tais fatos são apurados nos autos do IP Cód. 368799, em trâmite por este Juízo, no qual Fábio deveria estar cumprindo medidas cautelares (porquanto lhe foi concedida liberdade provisória em 02.10.2019), dentre elas de não praticar novos crimes nem usar drogas ilícitas, porém, foi novamente surpreendido trazendo consigo drogas e confessou estar, também, consumindo, o que caracteriza descumprimento da medida cautelar. Com estas razões, presentes os requisitos dos artigos 282, § 4o, 311, 312, caput e § 1o, todos do CPP, converto a prisão em flagrante de Fábio Martins da Silva em prisão preventiva e determino a expedição do respectivo mandado de prisão.”
De igual modo, não há indicativos de possível contaminação por COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está preso, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas no âmbito do sistema prisional, como forma de evitar a contaminação dos internos.
Ademais, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras legais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente. Por fim, consigne-se que o paciente não está inserido em qualquer grupo de risco.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator